Tribunal: TJDFT
Processo: 0739202-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739202-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA VITI RIBEIRO APELADO: ORIVALDO RIBEIRO D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 70004732 sem insurgência da parte autora que recolheu as custas no ID 70004735 e 70004736. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025 14:16:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador